Tribunal: TJDFT
Processo: 0722840-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722840-88.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RONAN APARECIDO DE FREITAS AGRAVADO: DENISE ZECHIN LEITE DESPACHO À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR